Tribunal: CARF
Processo: 10909.721969/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721969/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M. G. A. IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2019
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO SEM DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ADEQUADA
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. EVIDÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO.
AUSÊNCIA.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta
como importação desamparada de licença de importação ou documento
equivalente, a declaração de importação de mercadoria com classificação fiscal
errônea, quando o produto esteja corretamente descrito, com os elementos
necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que
não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relacionada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721969/2019-66
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

classificação de mercadorias e suspensão do crédito tributário e, na parcela conhecida, em dar
parcial provimento ao Recurso, para exonerar a Multa por Falta de Licença de Importação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FNS, com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 62.589,28, referentes a contribuições incidentes na importação,
multa do controle administrativo, multa proporcional e multa decorrente do erro de
classificação fiscal.
A interessada por meio da declaração de importação (DI) no 19/1244908-2 submeteu a
despacho mercadorias descritas como “azeitonas negras enteiras, em
salmoura...impróprias para consumo neste estado...”, classificando as mercadorias nos
código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 0711.2010:
0711-PRODUTOS HORTÍCOLAS CONSERVADOS TRANSITORIAMENTE (POR
EXEMPLO, COM GÁS SULFUROSO OU ÁGUA SALGADA, SULFURADA OU
ADICIONADA DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS DESTINADAS A ASSEGURAR
TRANSITORIAMENTE A SUA CONSERVAÇÃO), MAS IMPRÓPRIOS PARA
ALIMENTAÇÃO NESSE ESTADO.
0711.20—Azeitonas
0711.20.10-Com água salgada
Considerando as informações contidas em laudo técnico, que as azeitonas passaram por
tratamento prévio de fermentação láctica, o contido na Solução de Consulta Cosit n°
98.014/19, a fiscalização concluiu, com base nas regras de classificação fiscal, que a
mercadoria deve ser classificada no código da NCM 2005.70.00:
2005-OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS PREPARADOS OU CONSERVADOS,
EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO, NÃO CONGELADOS, COM
EXCEÇÃO DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 20.06.
2005.70.00-- Azeitonas
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação de folhas 72 a 105,
anexando os documentos de folhas 106 a 143. Em síntese, traz as seguintes alegações:
Que, em razão ao mérito, traz a parte dispositiva da decisão liminar proferida nos autos
do mandado de segurança (suspensão do crédito tributário);
Que, a classificação fiscal está correta;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

Que, há ofensa ao princípio da legalidade tributária, os fundamentos legais apresentados
para embasar a exigência da multa regulamentar (1% sobre o valor aduaneiro, medida
provisória) não estão estabelecidos em lei;
Que, deve ser afastada a multa decorrente da falta de licença de importação, a
mercadoria foi descrita corretamente e houve boa-fé da impugnante;
Que, deve haver razoabilidade e proporcionalidade na classificação fiscal;
Que, não pode haver cumulação das multas impostas;
Que, devem ser expurgados dos valores das multas impostas os juros calculados com
base na taxa selic;
Requer seja reconhecida a classificação fiscal declarada, canceladas as exigências.
A unidade preparadora intimou o interessado a apresentar cópia do contrato social da
empresa e procuração do signatário da impugnação (fl. 144). Não houve atendimento.
Os autos foram encaminhados para julgamento.
Aos autos foram anexadas cópias de Despacho/Decisão (Mandado Segurança n°
5015733-33.2019.4.04.7201/SC) exarada pelo Poder Judiciário (fls. 63 a 68).
Dando continuidade ao relato, a instância de julgamento administrativo a quo
conheceu em parte da impugnação apresentada, não conhecendo da parcela desta afeta à
classificação das mercadorias, por considerar que se trata de matéria submetida ao Poder
Judiciário e, por conta dessa circunstância, declarando a definitividade da exigência.
Já no tocante à parcela da impugnação a que se deu conhecimento, a DRJ a
considerou improcedente, sob os seguintes fundamentos:
1. Não haveria ofensa ao princípio da legalidade na imposição da multa ter sido
criada pela Medida Provisória no 2.158-35, vez que esta se encontraria de
acordo com o que dispõe a Emenda Constitucional no 32/2001, a respeito dos
atos daquela natureza;
2. Seria inaplicável ao caso o Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997,
aventado na impugnação, pois que este ato normativo se refere aos temas
seguintes: (a) situações em que se exija novo licenciamento e (b) produto
adequadamente descrito, o que não teria se verificado na situação em exame;
3. O Decreto no 6.759/2009, arts. 706 e 711, preveria a possibilidade de
aplicação cumulativa de multas;
4. A incidência da taxa Selic para atualização dos débitos tributários teria
previsão nos arts. 748 e 749 do mesmo Decreto 6.759/2009.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/03/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

processo. Na sequência, em 02/04/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, requerendo ainda a suspensão do crédito tributário, por força do que estaria
disposto no art. 151, III e IV, do Código Tributário Nacional – CTN e 129 do Decreto-lei no
37/1966.
Junto ao Recurso Voluntário, foi trazida aos autos a sentença proferida no MS no
5015733-33.2019.4.04.7201/SC.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
A bem de esclarecer sobre a matéria tratada nos autos, conforme mencionado em
relatório, a autoridade aduaneira lavrou auto de infração por entender necessária a reclassificação
fiscal das mercadorias importadas (azeitonas negras de primeira qualidade, em salmoura),
decorrendo do procedimento as seguintes exigências fiscais (a) Multa pela Classificação
Incorreta da Mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; (b) Multa por
Importação Desamparada de Guia de Importação ou Documento Equivalente Imposto de
Importação (Licença de Importação da ANVISA); (c) COFINS-Importação; (d) PIS-Importação.
Feitas essas breves colocações, passo à análise dos pontos controvertidos nos
autos.

1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise dos autos, em cotejo decisões judiciais (liminar e sentença) versus
lançamento de ofício, verifica-se ter aduzido o Recorrente a mesma matéria tratada neste na
esfera judicial, qual seja, a classificação fiscal da mercadoria importada na Declaração de
Importação – DI 19/1244908-2, registrada em 11/07/2019.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

A pretensão deduzida naquele mandamus, que é posterior à lavratura do auto de
infração, cingiu-se a que a autoridade judicial ordenasse ao impetrado que desse imediato
prosseguimento ao desembaraço aduaneiro da Declaração de Importação 19/1244908-2, com o
reconhecimento do direito de as mercadorias serem classificadas na NCM 0711.20.10 e
possibilitando o recebimento pela impetrante do comprovante de importação e a liberação de
suas mercadorias. Requereu também seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário oriundo
do auto de infração 10909.721.969/2019-66 (fls. 195 a 201).
Observa-se ainda que, em face do que noticiam os documentos acostados aos
autos do processo administrativo, o Recorrente obteve decisões favoráveis ao seu pleito em via
judicial (temporária e também definitiva), na primeira instância. Em outras palavras, a
classificação fiscal designada na DI 19/1244908-2 pelo contribuinte foi considerada a correta
para a mercadoria em comento (NCM 0711.20.10), bem como foi determinado pelo juízo a
impossibilidade de cobrança, inclusive, de multa:

A hipótese de concomitância entre ação judicial e processo administrativo, em que
possuam ambos o mesmo objeto, como se afigura neste caso, atrai a aplicação da Súmula CARF
no 1, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura
pelo
sujeito
passivo
de
ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento
de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, correto o acórdão da instância a quo, que deu pelo não conhecimento do
mérito da impugnação por concomitância de vias de julgamento e consequente renúncia às
instâncias administrativas para o trato da questão controvertida, havendo de prevalecer o que
restar decidido no âmbito do Poder Judiciário.
Da mesma forma, conforme colocado na decisão recorrida, considero não caber a
este Colegiado debruçar-se sobre matéria em debate na via judicial, motivo pelo qual não se deve
conhecer do Recurso Voluntário no que concerne à classificação da mercadoria, da suspensão do
crédito tributário (já procedido pela unidade de origem da RFB) e a da possibilidade de cobrança
dos tributos e da multa.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

Dado que a sentença não referiu especificamente qual das multas estava sendo
exonerada, interpreta-se que a decisão atinja ambas as penalidades impostas, porquanto até
mesmo a Multa por Ausência de Licença de Importação da ANVISA seria aplicável apenas na
hipótese de prevalecer o NCM pretendido pelo Fisco (2005.70.00).
Assim, resta a ser apreciada neste voto apenas matéria diversa daquela
apresentada em seara judicial, qual seja, a ilegalidade das penalidades e da impossibilidade de
cumulação destas e a imposição do consectário legal consistente nos juros moratórios, calculados
à taxa Selic.
Passo, então, à análise dos aludidos temas.
2. Da Ofensa ao Princípio da Legalidade Tributária
Alega o Recorrente que a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, por
erro na sua classificação fiscal, tal como posta no auto de infração, encontrou fundamento na
Medida Provisória no 2.158-35/01 (art. 84, inc. I), dispositivo este replicado no Decreto no
6.759/09 (art. 711, inc. I).
Acrescenta-se, na peça recursal, que exigência de penalidade baseada em Medida
Provisória constituiria grave ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária, posto que
somente lei, em sentido formal, poderia cominar penalidade para as supostas ações ou omissões
do contribuinte.
A nosso ver, incorreta a tese abraçada pelo Recorrente.
Primeiramente, porque a norma em referência (MP no 2.158-35) foi editada no
contexto do antigo regime jurídico das Medidas Provisórias, anteriormente à Emenda
Constitucional no 32/2001, quando era permitida a reedição sucessiva daquelas enquanto o Chefe
do Executivo considerasse persistente o caráter de relevância e urgência.
Com a adoção do novo regime, as medidas provisórias editadas em data anterior à
da publicação da citada EC no 32/2001 permaneceram em vigor, até que norma ulterior as
revogasse explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional, o que não ocorreu
com a MP no 2.158-35.
Portanto, ao tempo do lançamento de ofício, o ato normativo tratado, previsor da
penalidade, dotava-se de plena eficácia.
Por outro lado, para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa
estabelecida em lei, medida provisória ou decreto-lei a qualquer princípio, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade do dispositivo da norma que estabelece a
mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face de
quaisquer princípios ou regras contidos na Carta.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Judiciário, notadamente quanto à possibilidade
de imposição de penalidade por meio de medida provisória reeditada, antes que o Pode
competente para tanto o faça.

3. Da Cumulação de Multas
Argumenta o Recorrente não ser possível a acumulação das multas impostas no
auto de infração visto que, conforme ditaria o princípio da consunção, a infração mais grave
absorveria a infração de menor gravidade.
No que concerne à alegação, primeiro se diga que o citado princípio da consunção
ou absorção possui natureza penal, não tendo aplicação plena às infrações de natureza tributária,
pela especificidades da matéria em trato.
Também, no caso em tela, os fatos geradores das penalidades lançadas são
distintos: 1. importação de mercadoria sem licença e 2. classificação incorreta de mercadoria no
NCM.
Ou seja, as multas são autônomas, possuem núcleos do fato gerador distintos,
preservam bens jurídicos distintos e punem o descumprimento de obrigações acessórias
diferentes, não havendo ainda finalmente que se falar em multa mais grave ou menos grave, a
não ser pelos valores finais de cada uma das exigências, que serão maiores ou menores no cotejo
entre si, a depender dos casos concretos sob exame.
Um aspecto adicional, a respeito do assunto, foi bem analisado na decisão
recorrida, no trecho em que diz:
Quanto à aplicação cumulativa das multas, tem-se que o Decreto n° 6.759/09 é explícito
ao tratar do tema em seus artigos 706 e 711:
Art.706.Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e §6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o ):
I-de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a)pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

art. 169, inciso I, alínea “b”, e §6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o ); e
...
§4oA aplicação das penas referidas neste artigo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169,
§5o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o ):
I-não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de outras penas,
inclusive criminais, previstas em legislação específica; e
...
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, §1o):
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
§6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 84, §2o).
De maneira que, em vista do exposto, a própria legislação aduaneira admite a
imposição da multa por classificação errônea em conjunto com demais penalidades
administrativas da mesma natureza.
Sendo assim, não prospera a alegação de impossibilidade de cumulação das
multas em debate.

4. Da Multa Imposta por Falta de Licença de Importação
Para fundamentar a manutenção do lançamento da Multa por Falta de Licença
proveniente da ANVISA, a autoridade julgadora da instância inferior informa ser inaplicável, ao
caso, o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997, porquanto a descrição da
mercadoria informada na DI 19/1244908-2 não seria deficiente.
Vejamos à descrição fornecida pelo Recorrente na DI mencionada:
Descrição Detalhada da Mercadoria 15.849 QUILOS DE AZEITONAS NEGRAS
ENTEIRAS, EM SALMOURA DEPRIMEIRA QUALIDADE.(IMPROPRIAS PARA
CONSUMO NESTE ESTADO).CALIBRES 70/90 - 90/110 - 110/130. PESOS
DRENADO55KG POR TAMBOR. PESO LIQUIDO 58KG POR TAMBOR,PESO
60KG PORTAMBOR. LOTE:ZV026/19.DATA DE PRODUCAO: JUNHO/2019 -
DATA DE VALIDADE: JUNHO/2020. Qtde: 15.849,00000 QUILOGRAMA VUCV:
1,9500000 DOLAR DOS EUA
Em vista das informações prestadas, acima reproduzidas, que me parecem
robustas na identificação da matéria importada, considero não assistir razão à decisão recorrida.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

Se a falta da informação relativa à espécie de azeitona importada não foi óbice
para se proceder a sua correta classificação fiscal, vez que o Fisco concluiu a qual espécie
pertencia o produto com base nos próprios elementos da DI, não se pode em momento seguinte
apontar a mesma falta de informação para caracterizar uma infração diferente.
Dito de outra maneira, se é possível a determinação da espécie de azeitonas
importadas para fins de classificação fiscal em razão dos dados prestados pelo contribuinte
importador, incorreto afirmar que a descrição aposta na Declaração de Importação era
incompleta. Aplicável a meu ver, então, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT no. 12 DE21 /01 /1997
Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em
caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
(Grifei)
Assim, em seguimento aos termos do mesmo ADN Cosit no 12/1997 e
examinando a DI transmitida, observo que a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação se mostrou adequada, trazendo os elementos necessários a identificação do produto,
portanto, não se evidenciando intuito doloso ou má-fé do Recorrente, motivo pelo qual a multa
por importação desamparada de Licença de Importação não deve persistir.

5. Da Imposição de Juros sobre Multa por Descumprimento de Obrigação
Acessória
Pelo que se depreende do seu exame, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
focou, também, no argumento da impossibilidade de imposição de juros moratórios sobre o valor
das penalidades impostas, em razão do descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação aduaneira.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

Sobre o tema temos que, de acordo com o art. 113, § 3o do CTN, a obrigação de
natureza acessória, tal como aquelas reclamadas pela autoridade aduaneira no lançamento de
ofício (erro na classificação de mercadorias e licença para importação de produtos), uma vez
inobservadas, convertem-se em obrigação principal. Nesse sentido, destaco:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória:
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com
o
crédito
dela
decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte--
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(Grifei)
Por conseguinte, o crédito tributário pode ter por origem tanto o descumprimento
de uma obrigação principal, quanto de uma obrigação acessória.
Mais adiante, no art. 161, o mesmo CTN preceitua:
Art.
161.
O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Sendo assim, o crédito tributário, seja ele composto por tributo ou mesmo pela
chamada multa regulamentar, sujeita-se ao acréscimo moratório.
Demais disso, a jurisprudência do CARF já se manifestou sobre a matéria,
posicionando-se da maneira seguinte, de acordo com ementas que trago à colação com efeito
representativo da posição da Casa:
Numero do processo: 10840.721955/2016-31
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 25/07/2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 JUROS DE
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à
taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Numero da decisão: 9303-005.433

Numero do processo: 10860.721985/2012-86
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 20/02/2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 JUROS DE
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721969/2019-66

penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à
taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Numero da decisão: 9303-006.328
Para encerrar, por imperioso, reproduzo a Súmula CARF n° 108, que solidifica o
entendimento sobre a matéria:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Cabível, portanto, a incidência de juros moratórios calculados à Taxa Selic sobre
crédito tributários advindos de penalidades impostas por inobservância à legislação aduaneira.
Em face a todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste em relação à classificação de mercadorias e suspensão do crédito tributário.
Na parcela conhecida, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar a
Multa por Falta de Licença de Importação.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 214
DF CARF MF
Original